Tribunal: TJPA
Processo: 0002768-92.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002768-92.2012.8.14.0039

APELANTE: LUIZ CARLOS SALANI

APELADO: SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002768-92.2012.8.14.0039

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SALANI

Advogado do(a): EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA8875-A

AGRAVADO: SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO

Advogado do(a): FERNANDO DE ARAGAO - MA5826

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. APELAÇÃO PROTOCOLODA VIA FAC-SÍMILE. ENCAMINHAMENTO DA PETIÇÃO ORIGINAL FORA DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI 9.800/99. CÓPIA REPROGRÁFICA. RECURSO INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, cabe a parte que utilizar do protocolo via fac-símile entregar o original em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término, sendo que a ausência desta providência impede o conhecimento do recurso protocolado desta forma.

2. O prazo para a apresentação dos originais (5 dias) é contínuo e se inicia no dia seguinte ao término do prazo recursal, não havendo suspensão de contagem aos sábados, domingos e feriados, mesmo quando “iniciado” nestes dias.

3. Ainda que se leve em consideração a tese do agravante de que não houve protocolo em fac-símile e sim em cópia reprográfica, também não se pode conhecer do recurso de apelação, eis que o recurso seria inexistente.

4. Agravo regimental desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ CARLOS SALANI, objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 4442270, proferida pelo então Relator José Maria Teixeira do Rosário que não conheceu o recurso de apelação face a sua intempestividade.

O recorrente interpôs APELAÇÃO objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS
para majorar os honorários advocatícios arbitrados em sentença.

Ato contínuo, o relator negou conhecimento a apelação por entender estar intempestiva.

O agravante opôs embargos de declaração onde o Relator rechaçou a tese de tempestividade.

O agravante apresentou agravo regimental onde alega que não houve interposição do recurso via fac-símile, e sim em cópia reprográfica, requerendo a reforma da decisão e conhecimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o suficiente a relatar.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Ao analisar os requisitos de admissibilidade recursal, o então Relator, Des. José Maria Teixeira do Rosário não conheceu a apelação ante a sua intempestividade.

O agravante opôs embargos de declaração onde alegou que o Relator iniciou a contagem dos 5 (cinco) dias para a juntada da via original não poderia ter sua contagem iniciada no dia 24/08/2013, eis que tal data era sábado, ou seja, final de semana.

Em julgamento dos embargos de declaração o Relator rechaçou a tese da agravante onde demonstra que “
o
prazo para a apresentação dos originais (5 dias) é contínuo e se inicia no dia seguinte ao término do prazo recursal, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados
”, como sedimentou a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 23 E 24 DA LEI N. 8.906⁄1994. SÚMULA 211⁄STJ. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL POR FAC-SÍMILE. LEI N. 9.800⁄1999. ORIGINAL DA PETIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ART. 2° DA LEI N. 9.800⁄1999.

1. Não se conhece do recurso interposto por fac-símile quando o original é apresentado fora do prazo previsto no art. 2º da Lei n. 9.800⁄1999.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a contagem do quinquídio para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte à data final para a interposição do recurso, ainda que se trate de sábado, domingo ou feriado, não havendo interrupção do prazo.

3. Agravo regimental não conhecido"
(AgRg no REsp 1.115.870⁄RJ,
Sexta Turma
, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, DJe de 23⁄5⁄2014).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO VIA FAC-SÍMILE. AUSÊNCIA DE PROTOCOLIZAÇÃO DOS ORIGINAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A parte agravante utilizou-se do sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile (fax) para interposição do agravo regimental, consoante previsão contida no art. 1º da Lei nº 9.800⁄99.

2. De acordo com o entendimento firmado nesta Corte,
o prazo de cinco dias para a apresentação da petição original é contínuo, caracterizando simples prorrogação do anterior, razão pela qual não é suspenso aos sábados, domingos e feriados, iniciando sua contagem a partir do dia seguinte ao termo final para a interposição do recurso enviado via fax

.

3. No caso dos autos, deixou a parte agravante de protocolizar o original da peça recursal, não estando, portanto, atendidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

4. Agravo regimental não conhecido"
(AgRg no RMS 30.174⁄PB,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Moura Ribeiro
, DJe de 6⁄9⁄2013).

Portanto, em relação a tal hipótese, o prazo fatal para protocolo da via original seria 28/08/2013, tendo o agravante apresentado sua apelação no dia 29/08/2013, ou seja, de forma intempestiva.

Em suas razões regimentais, o agravante alega que apresentou cópia reprográfica do recurso, ou seja, não utilizou do sistema fac-símile, sendo assim, inaplicável a regra prevista na legislação para o caso.

Pois bem, não há notícias nos autos se o protocolo da apelação fora feito via fac-símile ou apenas em cópia reprográfica.

Ocorre que, em ambos os casos, a apelação não deve ser conhecida.

Se houve o protocolo via fac-símile, inconteste a intempestividade do recurso. Se houve o protocolo via cópia reprográfica simples, a apelação também não pode ser conhecida porque o ato é inexistente.

Nesta esteira de raciocínio a jurisprudência do STJ da época do CPC/73, aplicada ao caso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO INTERPOSTO POR FOTOCÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. ASSINATURA ORIGINAL DO PROCURADOR DAS PARTES. AUSÊNCIA. PRECEDENTES
. 1.
No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que não se pode conhecer de recurso interposto por meio de fotocópia, no qual não haja autenticação ou assinatura original do procurador das partes. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ - EDcl no AREsp: 638187 SP 2014/0302988-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2015).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 125.090 - SP (2011/0293832-0) [...]: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não se conhece de recurso em que é apresentada somente cópia reprográfica sem autenticação ou assinatura original do advogado. 2. Agravo regimental não conhecido"
( AgRg no Ag 1.338.608/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 23/05/2011). "PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTA MEDIANTE CÓPIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. -
É inexistente recurso apresentado por meio de cópia não autenticada ou sem a assinatura original do advogado da parte. - Agravo não provido
" ( AgRg no Ag 1.352.081/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 02/02/2011).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR CÓPIA. DILIGÊNCIA. NÃO-CABIMENTO. 1.
Não se conhece do recurso interposto por meio de fotocópia sem autenticação ou assinatura original do subscritor da petição.
[...]. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publiquese. Intimem-se. Brasília (DF), 24 de fevereiro de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ , Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). [...] 2.
Não é cabível recurso interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada. Essa situação obsta sua apreciação, conforme assente jurisprudência desta Corte, por se tratar de formalidade inerente à existência do recurso
. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Não é cabível recurso interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada. Precedente
: AI n. 564.765, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,DJ de 17.3.06. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 576.018-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19.12.08) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO MEDIANTE CÓPIA REPROGRÁFICA. NÃO-CONHECIMENTO.
O Supremo Tribunal Federal não conhece de recurso manejado mediante cópia reprográfica, pois só a petição que contenha a assinatura original do mandatário pode ser considerada válida
. [...] 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2014. Ministro Teori ZavasckiRelatorDocumento assinado digitalmente (STF - ARE: 792853 RJ , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 25/03/2014, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31/03/2014 PUBLIC 01/04/2014

Assim, estando a decisão monocrática guerreada em total conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nada há a o que ser reformado
, devendo ser mantido o não conhecimento do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA,
CONHEÇO E DESPROVEJO
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023